Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-96.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000099-96.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GALVAO FILHO, NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

APELADO: ANALDINO EGIDIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GALVAO FILHO, NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REDIMENSIONOU A PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por condenado contra acórdão que, ao apreciar apelação criminal, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial para exasperar a pena de 3 (três) anos de reclusão em regime aberto para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado. O embargante sustenta omissão e contradição na decisão, requerendo o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao analisar a dosimetria da pena e a soberania do júri; (II) estabelecer se os embargos podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justificando a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime, motivos e consequências, com base nas provas dos autos e precedentes jurisprudenciais.

Não há contradição entre a decisão dos jurados, que afastaram qualificadoras, e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, pois estas são de competência do juiz-presidente e possuem fundamentos distintos.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP foi corretamente aplicada, diante da prática delitiva em contexto de violência doméstica.

A dosimetria observou o critério trifásico do art. 68 do CP, aplicando proporcionalmente a fração de 1/8 para cada circunstância negativa, aumento de 1/6 pela agravante e redução de 1/2 pela tentativa, resultando em pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O acórdão já prequestionou os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, inexistindo omissão a sanar.

O embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 62, 68; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1961707/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJ-BA, Agravo nº 0017090-28.2008.805.0001, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, j. 01.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8000099-96.2021.8.05.0189
, em que figuram como embargante
ANALDINO EGIDIO DE JESUS
e embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora

Sala das Sessões, de de 2025.